Tribunal: STF
Processo: Ext 1684
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Extradição requerida pelo Governo do Equador em desfavor de JOSÉ POOL FERNANDEZ IZQUIERDO, que teve sua prisão preventiva efetivada nos autos da PPE n. 980.



    Por Petição protocolizado sob n. 81317/2021, o extraditando reitera seu pedido de liberdade provisória, alegando, em síntese, que:



    “i) o extraditando não enfrentaria quaisquer dificuldades para a regularização migratória no País;



    ii) não há outros antecedentes criminais, além da incidência que motiva o pedido de extradição;



    iii) o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, e as penas, no Equador e no Brasil, não se revelam significativas;



    iv) o quadro médico revela que o extraditando integra grupo de risco no contexto da pandemia e há condições desfavoráveis no estabelecimento prisioal;



    v) há manutenção de vínculos com o território nacional;



    vi) as medidas cautelares alternativas à prisão poderão assegurar rigoroso controle sobre a vida do extraditando.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “Preliminarmente, a Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que ‘as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. Súmula 421/STF. Precedentes’ (AgRg no PPE 99, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-05-2020 PUBLIC 06-05-2020 – grifo nosso)’.



    Ainda em sede preliminar, há de se reconhecer que a suposta regularidade da situação migratória do extraditando não é apta a afastar a necessidade da prisão cautelar para fins de extradição, porquanto o processo extradicional é uma tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal.



    Desse modo, uma extradição não se trata de uma lide penal entre o Estado brasileiro e o indivíduo estrangeiro a cuja extradição se aspira.



    A extradição é o respeito pelo Estado brasileiro daquilo que a jurisdição estrangeira já definiu a um criminoso: a necessidade de sua persecução penal, ou a imperiosidade do cumprimento de uma pena.



    Muito embora nas extradições apareça uma jurisdição penal, essa é estrangeira. A jurisdição nacional é apenas de cooperação e respeito à jurisdição estrangeira. A liberdade e a inocência do réu são juízos próprios de jurisdição estrangeira.



    A jurisdição brasileira, por seu turno, tem o dever de eficiência de alcançar o quanto antes possível o indivíduo à jurisdição estrangeira, respeitadas algumas balizas jurídicas formais que não tocam nem a culpabilidade, nem a liberdade do indivíduo.



    Por respeito ao Estado estrangeiro que pede a extradição, e considerando-se a peculiar condição dos extraditandos que são pessoas que já se furtaram à aplicação da lei penal estrangeira por estarem no território brasileiro, há prisão cautelar ordinária dos extraditandos.



    A prisão cautelar dos extraditandos é condição de procedibilidade para o processo de extradição, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Extradição n. 579-QO, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello).



    O fracasso nacional em consigna um indivíduo localizado em seu território às autoridades estrangeiras requerentes não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional.



    Ademais, ‘a crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão para fins de extradição’ (Ext 1608 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021).



    No mérito, a norma do art. 86, da Lei n. 13.445/17 determina que a prisão cautelar para fins de extradição poderá ser convertida em prisão domiciliar ou prisão albergue, bem como substituída por outras medidas cautelares, quando as circunstâncias do caso, da situação migratória ou os antecedentes do extraditando autorizarem.



    Ademais, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inclusão de presos cautelares em regime de prisão domiciliar, motivada por alegado risco à preservação de sua integridade física, está condicionada à efetiva demonstração (a) de que a pessoa custodiada ostenta grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais, e (b) inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde. (…)



    (….)



    In casu, verifica-se que o extraditando é procurado para responder pela prática de crime de assédio sexual de menor de idade, cometido quando trabalhava como professor da vítima e com o uso de aplicativos de bate pago na internet.



    Verifica-se, ainda, que o pleito do requerente funda-se em circunstâncias atestadas, principalmente, em relatórios clínicos particulares, que não apontam elementos aptos a demonstrar a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado.



    Desse modo, considerada a gravidade do delito imputado ao requerente, notadamente por consistir em crime sexual praticado por professor contra adolescente e pela rede de internet, bem como em razão da ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86, da Lei n. 13.445/17, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de substituição da prisão cautelar para fins de extradição por outras medidas cautelares ou por prisão domiciliar.



    Por fim, há de ser afastada a alegação de que o Governo do Equador excedeu o prazo para formalização do pedido extradicional, uma vez que ‘com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado’ (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.02.2009), como no caso.



    Em face do exposto, opina a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de JOSÉ POOL FERNANDEZ IZQUIERDO”.



    Pois bem, de acordo com as autoridade equatorianas, “em 15 de janeiro de 2017, a Senhora EVELY PRISCILLA ANDRADE MOSCOSO, ao verificar as mensagens de seu filho V.A.M.A., de 14 anos de idade, no aplicativo Messenger, da rede social Facebook, constatou que o menor vinha sendo vítima de assédio sexual praticado pelo cidadão equatoriano JOSÉ POOL FERNANDEZ IZQUIERDO, que trabalhava como professor”. 



    Na mesma comunicação, consta, ainda, que “as investigações conduzidas pelas autoridades equatorianas determinaram que JOSÉ POOL teria assediado sexualmente o menor em várias ocasiões, motivo pelo qual o Juiz da Unidade Judiciária Penal 2 de Guayaquil, no processo penal n. 09286201800200, emitiu uma ordem de prisão preventiva contra JOSÉ POOL. Assim sendo, a Unidade Judiciária Norte 2 Penal de Guayaquil, declarou JOSÉ POOL FERNANDEZ IZQUIERDO como suposto AUTOR do crime de assédio sexual, tipificado no parágrafo primeiro do artigo 166, do Código Orgânico Integral Penal, sancionado como reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos”. (fl. 04) 



    Na oportunidade do cumprimento do decreto prisional, o extraditando apresentou extensa documentação médica, conforme informação da Autoridade Policial: “possui inúmeras afecções e comorbidades, como obesidade grau 3; hipertensão arterial; úlceras gástricas; toxoplasmose ocular; sedentarismo, além de receituários de um sem número de medicações que o mesmo deve fazer uso ininterruptamente e aplicações frequentes de insulina, orientação para alimentação nutricional diferenciada, indicação de cirurgia oftalmológica, indicação de cirurgia vascular, indicação de cirurgia bariátrica”e, para tanto, o extraditando foi transferido para uma unidade prisional de São Paulo, “mais conveniente e adaptada para recebê-lo, proporcionando uma terapia mais compatível com sua condição”.



    Ante esse contexto, estando o custodiado sendo atendido pela unidade prisional e adotando as razões explanadas na manifestação da Procuradoria-Geral da República, mantenho a prisão preventiva para fins de extradição.



    Tendo em vista a realização da audiência de interrogatório do extraditando, determino a Secretaria que providencie o seu degravamento (Evento n. 24).



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Cumpra-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator